Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702080-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: VITORIA CRISTINA BARROS BISPO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás em face da decisão que determinou sua manutenção no polo passivo da ação até o julgamento do mérito do processo, em razão de decisão anterior que determinou a apresentação de emenda à inicial para inclusão do Estado de Goiás e do município de Santo Antônio do Descoberto no polo passivo dos autos de origem. Antes de decidir sobre o eventual recebimento do agravo e análise do pedido liminar, considerando: 1) As alegações formuladas pelo Estado de Goiás no presente Agravo de Instrumento, fundamentadas na oneração dos cofres públicos referente à necessidade de representação processual do Estado em demanda relativa ao SUS que tramita perante comarca distinta de seu território; 2) Que o SUS é caracterizado pela descentralização administrativa, o que implica a divisão de competências entre os entes federados; 3) Que a distribuição de responsabilidades, embora clara na teoria, muitas vezes gera dúvidas sobre a quem compete a obrigação de garantir determinados procedimentos médicos, especialmente em casos de judicialização da saúde e respectivos impactos aos jurisdicionados; 4) O posicionamento atual do STJ externado no âmbito do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 é no sentido de que “as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal”. 5) A inclusão em pauta de julgamento do Tema 1234 do STF agendado para 06/09/2024 a 13/09/2024 (Julgamento Virtual: RE. Incluído na Lista 576-2024.GM); Determino a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora